Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702930-07.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO CHAVES SILVERIO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O RODRIGO CHAVES SILVERIO interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 67037580 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator